Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID ́s 20116583/20116584, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados em seu teor: Dados a serem retificados: 1) Valor global do precatório: R$ 32.365,20; Valor do principal: R$ 30.830,14; Valor dos juros: R$ 1.535,06; Data base: 04/05/2020; 2) Valor total do crédito da parte autora: R$ 29.128,68; 3) Beneficiário dos honorários contratuais: Dr. Fábio Fontes Estillac Gomez, CPF 001.456.221-93, OAB/DF 34.163; Valor total dos honorários contratuais: R$ 3.105,84; Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da Coorpre a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$ 32.365,20 (Trinta e dois mil reais, trezentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos). Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021 pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto